Tribunal: TCU
Processo: 016.375/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 8372/2021 - TCU - Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (SE/MI), por força do Acórdão 2695/2012-TCU-Plenário , em razão da inexecução parcial do Convênio 1033.0003/2009-SECID, firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão (SECID/MA) e o município de Coelho Neto/MA, cujo objeto foi a construção de vinte unidades habitacionais no município, no valor de R$ 304.759,46; Considerando que o Convênio 1033.0003/2009-SECID foi financiado com parte dos recursos repassados ao Governo do Estado do Maranhão por meio do Termo de Compromisso 3/2008, Siafi 637950, aprovado pela Portaria 1954/2008 do então Ministério da Integração Nacional e firmado entre o aludido Ministério e o governo do estado, cujo objeto foi a execução de ações emergenciais de defesa civil na construção e reconstrução de 1.170 unidades habitacionais em municípios maranhenses, ao valor total de R$ 16.000.000,00, com prazo de execução em 180 dias, contados a partir da data de liberação dos recursos, prorrogado até 23/4/2010; Considerando que esta tomada de contas especial foi instaurada a partir de denúncia (TC Processo 016.030/2012-5 ), fundamentada em fatos noticiados no Relatório de Auditoria de Acompanhamento da Controladoria Geral do Estado do Maranhão; Considerando que foram apontadas falhas na instrução do processo de prestação de contas final, em razão da ausência de parecer quanto à análise e aprovação das contas do convênio, em desacordo com o art. 31 da IN/STN 1/1997, como também pela ausência dos seguintes documentos, em desacordo ao art. 28 da IN/STN 1/1997: plano de trabalho, relatório de execução físico-financeiro, demonstrativo da execução da receita e despesa, relação de pagamentos efetuados, com as devidas cópias de cheques, relação dos bens construídos, extrato da conta bancária específica do período do convênio, extrato da conta de aplicação ou justificativa da inexistência, comprovante de recolhimento do saldo de convênio, documento de homologação da licitação, notas de empenho, projeto básico, comprovante de matrícula da obra junto ao INSS; e termo de recebimento definitivo da obra; Considerando que as irregularidades apontadas foram elididas pela apresentação da prestação de contas completa pelo município de Coelho Neto/MA, analisada pelo Setor de Contratos e Convênios da SECID, que considerou terem sido juntados todos os documentos exigidos na cláusula nona do termo assinado; Considerando que as irregularidades atinentes a defeitos construtivos e a ausência de execução de alguns elementos somaram inicialmente R$ 7.594,39, em valores históricos, os quais, corrigidos até de 1o/1/2017, atingiram a quantia de R$ 11.912,83, inferior, portanto, a R$ 100.000,00, o que autorizaria o arquivamento desta tomada de contas especial, que ainda estava pendente de citação válida, nos termos do art. 19 da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016; Considerando que, não obstante isso, os gestores dos recursos ora em análise, Soliney de Sousa e Silva (ex-prefeito) e Filadelfo Mendes Neto (ex-Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão), estavam sendo responsabilizados em outras tomadas de contas especiais, em tramitação no TCU (TC Processo 033.543/2014-3 , TC Processo 010.228/2017-9 e TC Processo 016.665/2016-3 ), de forma que não se aplicou aos presentes autos o arquivamento em razão do valor do débito, conforme disposto no art. 6o, §1o, da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016; Considerando que as irregularidades construtivas geradoras do eventual dano ao Erário pelas quais foram citados para responderem em regime de solidariedade Soliney de Sousa e Silva, Filadelfo Mendes Neto, a empresa contratada JPL Empreendimentos Ltda. - Construtora Lobo (antiga Construtora Pereira & Lobo Ltda.) e o representante da empresa contratada José Pereira Filho, foram quase todas justificadas pelas alegações de defesa apresentadas por Filadelfo Mendes Neto, restando um possível débito no valor histórico de R$ 2.663,71, relacionado a barras lisas não instaladas e a reboco externo não-executado; Considerando que, ante a materialidade apontada e a incerteza quanto a real existência do dano, o custo da apuração e cobrança será superior ao valor do ressarcimento, cabendo, neste caso, considerar o eventual débito insubsistente; Considerando que, quanto a José Pereira Filho, de acordo com precedentes do TCU (Acórdãos 835/2015, 1714/2017 e 2957/2/18, do Plenário), o vínculo contratual entre a entidade privada e o Poder Público não permite a responsabilização dos agentes da empresa contratada (administradores, sócios ou empregados) por prejuízos causados ao Erário, a menos que restem demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso I, alínea "a", c/c arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do RI/TCU, e arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa JPL Empreendimentos Ltda. - Construtora Lobo (antiga Construtora Pereira & Lobo Ltda.) e Soliney de Sousa e Silva; excluir da relação processual José Pereira Filho, representante da empresa JPL Empreendimentos Ltda. - Construtora Lobo; julgar regulares com ressalvas as contas da empresa JPL Empreendimentos Ltda. - Construtora Lobo, de Soliney de Sousa e Silva e de Filadelfo Mendes Neto, dando-lhes quitação; dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão e ao município de Coelho Neto/MA. 1. Processo TC- Processo 016.375/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Filadelfo Mendes Neto (XXX.598.553-XX); José Pereira Filho (XXX.918.793-XX); Pereira e Lobo Ltda (07.181.422/0001-50); Soliney de Sousa e Silva (XXX.638.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Leonardo Silva Rodrigues (7099/OAB-PI) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.